Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, mantendo a sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel e determinou a devolução de valores, com retenção de percentual a título de cláusula penal.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial; e (ii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos com o objetivo exclusivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O embargante inova em relação aos pedidos relativos à comissão de corretagem e taxa de fruição. Recurso conhecido parcialmente.
4. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
5. No caso, decidiu-se expressamente sobre a impossibilidade de aplicação do rito especial da L. 9.514/97 para rescisão por inadimplemento do comprador, se a alienação fiduciária não foi registrada.
6. A questão relativa à mora é prejudicada e, portanto, não analisada.
7. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
8. A mera intenção de prequestionamento não supre a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sobretudo quando a questão de fundo já foi adequadamente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.

(ad)